Tribunal: TJPA
Processo: 0820148-61.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0820148-61.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: DEBORA IZABEL SILVA DO NASCIMENTO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECLAMADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AFRONTA À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. EXECUTORIEDADE IMEDIATA DAS TUTELAS PROVISÓRIAS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada para preservar a autoridade de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em agravo de instrumento que concedeu tutela provisória determinando a convocação e nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Geografia em concurso público do Município de Belém, reconhecendo plausibilidade na alegação de preterição por contratações temporárias. Ao retornar o processo à origem, o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém condicionou o cumprimento da ordem judicial ao trânsito em julgado da decisão. A reclamante sustenta que tal exigência configura descumprimento da decisão colegiada e requer o imediato cumprimento da ordem de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de trânsito em julgado para cumprimento de tutela provisória concedida em acórdão de agravo de instrumento configura afronta à autoridade da decisão do tribunal, legitimando o manejo da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação constitui instrumento processual destinado a preservar a autoridade das decisões dos tribunais e assegurar a eficácia dos seus pronunciamentos jurisdicionais, nos termos do art. 988, II, do CPC.

A tutela provisória possui executoriedade imediata e não depende do trânsito em julgado da decisão que a concedeu, sendo inaplicável a exigência imposta pelo juízo de origem.

A condicionante criada pelo juízo reclamado introduz requisito não previsto na decisão colegiada e impede a efetivação do provimento jurisdicional, esvaziando sua eficácia prática.

A reclamação não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada no agravo de instrumento, sendo incabível analisar, nessa via, alegações relativas a limitações orçamentárias ou à legalidade das contratações temporárias.

Verificada a afronta à autoridade do acórdão, impõe-se a confirmação da tutela de urgência deferida na reclamação para assegurar o imediato cumprimento da ordem judicial de convocação e nomeação da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação procedente. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A tutela provisória concedida por acórdão possui executoriedade imediata e não pode ser condicionada ao trânsito em julgado para seu cumprimento.

A imposição de requisito não previsto na decisão colegiada pelo juízo de origem configura afronta à autoridade do tribunal e legitima o manejo da reclamação prevista no art. 988 do CPC.

A reclamação não constitui via adequada para rediscutir o mérito da decisão cuja autoridade se busca preservar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294 e seguintes e 988, II.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação ajuizada por Débora Izabel Silva do Nascimento, com fundamento no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, objetivando assegurar a autoridade do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público no Agravo de Instrumento nº 0802514-86.2024.8.14.0000.

Consta dos autos que a reclamante ajuizou ação ordinária visando sua
nomeação para o cargo de Professora de Geografia
, após aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, sustentando ter sido preterida por contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem, circunstância que ensejou a interposição do referido Agravo de Instrumento.

Ao apreciar o recurso, esta Corte deu provimento ao agravo para
conceder a tutela provisória e determinar a imediata convocação e nomeação da agravante
, reconhecendo a plausibilidade jurídica da alegação de preterição no concurso público.

Ocorre que, ao retornarem os autos à instância de origem para cumprimento da decisão, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém condicionou a execução da ordem judicial à certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido por este Tribunal.

Tal providência motivou o ajuizamento da presente Reclamação, sob o argumento de que a exigência de trânsito em julgado para cumprimento de tutela provisória configuraria afronta direta à autoridade da decisão colegiada desta Corte.

Em decisão monocrática anteriormente proferida, foi deferida
tutela de urgência para suspender o ato reclamado e determinar o imediato cumprimento da ordem de nomeação
, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno pelo Município de Belém, sustentando, em síntese, a impossibilidade de efetivação da nomeação sem previsão orçamentária e defendendo a regularidade da conduta adotada pelo juízo de primeiro grau.

A reclamante apresentou contrarrazões ao recurso interno, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e reiterando a existência de descumprimento da ordem judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em judicioso parecer, opinou pela procedência da Reclamação, com confirmação da liminar anteriormente deferida, garantindo-se o cumprimento imediato e incondicional da ordem de nomeação da reclamante.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão ao Parquet.

Nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, a reclamação constitui instrumento processual destinado a preservar a autoridade das decisões dos tribunais, assegurando a eficácia dos pronunciamentos jurisdicionais emanados das instâncias superiores.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0802514-86.2024.8.14.0000 concedeu tutela provisória expressa para determinar a convocação e subsequente nomeação da reclamante, decisão dotada de eficácia imediata.

A tutela provisória, por sua própria natureza, possui executoriedade imediata, não estando condicionada ao trânsito em julgado da decisão que a concedeu.

De acordo com o regime jurídico das tutelas provisórias estabelecido pelo Código de Processo Civil, eventual interposição de recursos excepcionais não possui, como regra,
efeito suspensivo automático
, de modo que a decisão deve ser prontamente observada pela autoridade jurisdicional competente.

Nesse contexto, a exigência de trânsito em julgado para cumprimento da decisão colegiada revela-se incompatível com o regime jurídico das tutelas provisórias e, na prática, implica esvaziamento da eficácia da decisão deste Tribunal.

A providência adotada pelo juízo reclamado, ao condicionar o cumprimento da ordem judicial a requisito não previsto na decisão colegiada, acaba por criar obstáculo indevido à efetivação do provimento jurisdicional.

Tal circunstância configura, de fato, violação à autoridade do acórdão proferido por esta Corte, justificando a intervenção por meio da via reclamatória.

Cumpre ressaltar que a reclamação não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada no agravo de instrumento, mas apenas a garantir que a decisão proferida seja integralmente respeitada e cumprida.

Os argumentos deduzidos no agravo interno pelo ente municipal, relacionados a supostas limitações orçamentárias ou à regularidade das contratações temporárias, dizem respeito ao mérito da controvérsia já analisada no recurso anteriormente julgado.

Não cabe, portanto, reabrir essa discussão no âmbito da presente reclamação, cuja finalidade é estritamente assegurar a observância da decisão proferida por este Tribunal.

Assim, verificada a efetiva afronta à autoridade da decisão colegiada, mostra-se correta a liminar anteriormente deferida por esta Relatoria, a qual determinou o imediato cumprimento da ordem de nomeação da reclamante.

A confirmação da medida liminar revela-se, portanto, necessária para garantir a plena eficácia do acórdão proferido por esta Corte e evitar que atos administrativos ou judiciais posteriores esvaziem o conteúdo do provimento jurisdicional.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
procedência da presente Reclamação
, com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Por consequência lógica, tendo o mérito da Reclamação sido apreciado pelo órgão colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar o imediato e integral cumprimento da decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 0802514-86.2024.8.14.0000, garantindo-se a convocação e nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Geografia.

Em consequência, declaro
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026